Tribunal: TJES
Processo: 5000298-29.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000298-29.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRO COLETI BEJOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000298-29.2024.8.08.0013

RECORRENTE: ALESSANDRO COLETI BEJOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. PROVIMENTO PARCIAL.

CASO EM EXAM
E

Recurso inominado interposto pelo condutor contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. O recorrente sustenta a ocorrência de decadência do direito estatal de punir e a nulidade das notificações de trânsito por vício de endereço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se operou a decadência do direito da Administração Pública aplicar a penalidade de suspensão, diante dos prazos estabelecidos pelas Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021; e
(ii)
verificar a validade das notificações enviadas para endereço diverso do domicílio atual, mas correspondente ao cadastro no órgão de trânsito.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com redação dada pela Lei nº 14.229/2021, o prazo para expedição da notificação de penalidade de suspensão é de 360 dias quando há interposição de defesa prévia.

Aplicando-se o princípio
tempus regit actum
, constata-se a decadência no caso concreto, visto que o processo administrativo foi instaurado em 05/03/2023 e a notificação de penalidade expedida apenas em 05/08/2023, superando o prazo legal aplicável à época.

Por outro lado, a notificação é considerada válida quando enviada ao endereço constante no banco de dados do DETRAN, sendo dever do condutor manter suas informações cadastrais atualizadas.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para declarar a nulidade do processo de suspensão nº 2023-N64BL por força da decadência.

Tese de julgamento:
O descumprimento dos prazos previstos no art. 282, § 6º, do CTB, para a expedição das notificações de penalidade, implica a decadência do direito de aplicar a respectiva sanção administrativa.

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 282, §§ 6º e 7º;

Lei nº 14.071/2020;

Lei nº 14.229/2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ALESSANDRO COLETI BEJOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ANULATÓRIA proposta em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16531874), o recorrente alega que deve ser reconhecida a decadência do direito de punir, bem como a sustenta a inobservância de seu atual endereço para as notificações.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16531878).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor,
eis que aparentemente hipossuficiente
.

No mérito, ouso divergir em parte do magistrado de piso.

Pois bem. Os prazos decadenciais para expedição da notificação de penalidade estão previstos no caput e no § 6º do artigo 282 do CTB, incluídos pela Lei nº 14.071/2020, de 12/04/2021, sendo posteriormente realocados ao § 6º do mesmo dispositivo pela Lei nº 14.299/2021. Vejamos:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

(...)

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado: (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração; (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 6º-A. Para fins de aplicação do inciso I do § 6º deste artigo, no caso das autuações que não sejam em flagrante, o prazo será contado da data do conhecimento da infração pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade, na forma definida pelo Contran. (Incluído pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade. (Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021) (grifos nossos)

A norma insculpida no § 6º aplica-se a todas as situações ocorridas desde que entrou em vigor, por aplicação do princípio
tempus regit actum.
A regra acerca do prazo decadencial tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, ainda que as infrações tenham sido cometidas antes da Lei nº 14.071/2020, ou seja, a partir de 12/04/2021 e da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021.

No caso dos autos, a parte autora foi autuada no dia 25/04/2020 (ID 16531853), no entanto, a Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor em 21/10/2021, e incluiu o prazo decadencial de 360 dias para aplicação da notificação de penalidade de suspensão. Contudo, no caso dos autos, o processo de suspensão do direito de dirigir somente foi instaurado pelo Detran em 05/03/2023 e a notificação de penalidade foi expedida tão somente em 05/08/2023 (ID 16531861).

Assim, considerando que no momento da instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir em 05/03/2023 já estavam em vigor as Leis nº 14.071/2020 e 14.229/2021, os prazos nela previstos devem ser observados. Entretanto, como não houve a observância dos prazos, ocorreu a decadência do direito de a Administração Pública aplicar a respectiva penalidade administrativa.

No que se refere à nulidade das notificações enviadas, entendo que a tese autoral não merece guarida. Na base de dados do DETRAN consta como endereço do autor Rua Antonio Vicente Rangel, 47, Bairro Areias Negras, Marataízes-ES (ID 16531859), sendo a alteração datada de 14/12/2022 (ID 16531858), não havendo registro de alteração posterior.

Como se sabe, cabe ao condutor atualizar seu endereço junto ao órgão de trânsito e em nenhum momento consta qualquer atualização de registro para o atual endereço indicado, qual seja, Zona Rural, Revolta, Castelo/ES. Assim, considero válidas as notificações enviadas e anexadas ao ID 16531855 e 16531856.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, declarando nulo o processo de suspensão nº 2023-N64BL, em nome do Recorrente ALESSANDRO COLETI BEJOS (CPF nº 12835602755 e CNH nº 2568261567), DETERMINANDO AO DETRAN-ES a devida baixa em seu sistema. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)